Tribunal: TJES
Processo: 5007786-06.2026.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007786-06.2026.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

COATOR: 2 vara criminal de serra

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007786-06.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO RASPADA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ÓRDEM PÚBLICA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. EXCESSO DE PRAZO PARA A FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. TRÂMITE REGULAR. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus criminal, com pedido de medida liminar, impetrado em favor de Marcelo Santiago de Oliveira contra ato do Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal de Serra, sob a alegação de constrangimento ilegal decorrente de excesso de prazo para a formação da culpa e de carência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, detido desde setembro de 2025..

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a segregação cautelar do paciente ampara-se nos requisitos fundamentais da garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal; e (ii) estabelecer se a dilação temporal do processo configura constrangimento ilegal ou se encontra justificativa nas peculiaridades e percalços da organização judiciária local..

III. RAZÕES DE DECIDIR

Decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação sólida na necessidade de garantia da ordem pública, ante a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente..

Apreensão de expressiva quantidade e variedade de substâncias entorpecentes (cocaína, haxixe e maconha) e de arma de fogo com numeração raspada, em contexto de tentativa de fuga e descarte de objetos, evidencia periculum libertatis..

Reincidência específica do paciente no crime de tráfico de drogas, com trânsito em julgado de condenação anterior ocorrido em 29/07/2025, menos de dois meses antes do novo flagrante, reforça a imprescindibilidade da custódia para evitar a reiteração delitiva..

Aferição da razoável duração do processo afasta critérios puramente matemáticos ou aritméticos, devendo ocorrer sob a ótica dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade..

Dilação temporal do feito resulta de sucessivas redistribuições decorrentes da reestruturação das competências criminais na Comarca de Serra e de declínios de competência entre juízos de garantias e de conhecimento..

Trâmite processual observa marcha regular, sem evidências de desídia, má-fé ou descaso injustificado do aparato estatal, estando a audiência de instrução e julgamento designada para 10/06/2026..

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem denegada..

Tese de julgamento:

A reincidência específica e a gravidade concreta das circunstâncias do crime justificam a manutenção da prisão preventiva para resguardar a ordem pública..

O atraso no encerramento da instrução criminal, quando plenamente justificado por intercorrências inerentes à organização judiciária e sem desídia do magistrado ou da acusação, não caracteriza constrangimento ilegal por excesso de prazo..

Dispositivos relevantes citados: inc. LXXVIII do art. 5º da CF/88; art. 312 e art. 313 do CPP; incisos III e IV do art. 40 c/c art. 33 da Lei 11.343/06..

Não houve citação de jurisprudência relevante..

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5007786-06.2026.8.08.0000

PACIENTE: MARCELO SANTIAGO DE OLIVEIRA

Advogado do(a) PACIENTE: ANDRE LUIZ GALERANI ABDALLA - PR24960

COATOR: 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA

VOTO

Consoante relatado, examina-se
Habeas Corpus
, com pedido de medida liminar, foi impetrado em favor de
Marcelo Santiago de Oliveira
, sob a alegação de que este estaria sofrendo constrangimento ilegal por parte do
Juízo da 2ª Vara Criminal de Serra.

O impetrante fundamenta seu pleito na tese de excesso de prazo para a formação da culpa e na suposta ausência de fundamentação idônea para a manutenção da custódia cautelar do paciente, que se encontra segregado desde setembro de 2025.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade formal da demanda,
conheço
da impetração.

Quanto ao
mérito
, após o detido exame dos autos, não vislumbro razões para dissentir da fundamentação exarada na decisão proferida pelo Eminente Desembargador Substituto Moacyr Caldonazzi de Figueiredo Côrtes, que concluiu pelo indeferimento do pedido liminar. Senão, vejamos.

O paciente foi
preso em flagrante
no dia 19 de setembro de 2025 pela suposta prática do crime tipificado no artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, incisos III e IV, da Lei nº 11.343/06. A
denúncia
oferecida pelo Ministério Público descreve que
Marcelo Santiago de Oliveira
, nas imediações de um estabelecimento de ensino, trazia consigo expressiva quantidade e variedade de entorpecentes — sendo 20 pinos de cocaína, 25 unidades de haxixe e 32 buchas de maconha —, além de portar uma pistola calibre 9mm com numeração raspada, carregada com 17 munições e acompanhada de carregador sobressalente. Tais circunstâncias fáticas, aliadas à tentativa de fuga e ao descarte dos objetos no momento da abordagem, evidenciam a gravidade concreta da conduta e a periculosidade social do agente.

A materialidade e os indícios de autoria encontram-se sobejamente demonstrados pelo auto de apreensão, pelos laudos de constatação provisória de natureza e quantidade de drogas e pelo auto de eficiência de arma de fogo, os quais atestam a potencialidade lesiva dos itens arrecadados. Nesse sentido, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva apresenta fundamentação sólida e atualizada, pautada na necessidade de
garantia da ordem pública
e na
aplicação da lei penal
, em estrita observância aos requisitos dos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Ademais, um elemento de especial relevância para a manutenção da medida extrema é a vida pregressa do paciente. Consta que Marcelo Santiago de Oliveira é reincidente específico no crime de tráfico de drogas, possuindo condenação anterior cujo acórdão transitou em julgado em 29 de julho de 2025. Causa estranheza e reforça a necessidade da custódia o fato de o paciente ter sido flagrado em nova atividade delituosa menos de dois meses após o trânsito em julgado de sua condenação anterior, o que demonstra que
medidas cautelares diversas da prisão
são insuficientes para evitar a reiteração criminosa.

Quanto à
tese de excesso de prazo
, é cediço que a aferição da razoável duração do processo não deve se limitar a uma mera operação aritmética ou soma matemática de prazos. A dilação temporal deve ser analisada à luz do princípio da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando-se as peculiaridades e a complexidade de cada caso concreto. No presente feito, a demora processual encontra justificativa plausível nas sucessivas redistribuições decorrentes da reestruturação das competências criminais na Comarca de Serra e nos declínios de competência entre os juízos de garantias e de conhecimento.

Tais eventos constituem percalços inerentes à organização judiciária local e não evidenciam qualquer desídia, má-fé ou descaso injustificado por parte do Poder Judiciário ou da acusação que pudesse configurar constrangimento ilegal. Não obstante os prazos processuais terem sido extrapolados, verifica-se que
o processo segue sua marcha regular
, tendo o magistrado de primeiro grau já recebido a denúncia e designado a audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de junho de 2026. A proximidade do ato instrutório demonstra o empenho do juízo em encerrar a formação da culpa e regularizar a tramitação do feito.

Diante da ausência de ilegalidade manifesta que justifique a concessão da ordem, entendo que a segregação cautelar deve ser mantida para resguardar o meio social. A
gravidade concreta do delito
e o
risco real de reiteração delitiva
sobrepõem-se, neste momento, à dilação temporal justificada pelos trâmites administrativos do aparato estatal.

Ante o exposto,
em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça
,
NEGO A CONCESSÃO DA ORDEM de
Habeas Corpus
, mantendo a prisão preventiva de
Marcelo Santiago de Oliveira
conforme os fundamentos anteriormente expostos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)